Tribunal: TCU
Processo: 002.962/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco contra o Acórdão 3864/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar insubsistentes as determinações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 3864/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria da sra. Bárbara de Alencar Araripe Wanderley, este poderá subsistir - tal qual editado pela origem - com esteio na modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese de repercussão geral fixada no RE 638.115; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e à sra. Bárbara de Alencar Araripe Wanderley.